Tribunal: TJPA
Processo: 0002105-68.2013.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002105-68.2013.8.14.0085

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TEMA 847 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ACESSO À JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA ÀS PESSOAS NECESSITADAS. LIMITES À ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO QUANTO À DETERMINAÇÃO DE PREENCHIMENTO DE CARGO DE DEFENSOR PÚBLICO EM LOCALIDADES DESAMPARADAS DO SERVIÇO PRESTADO POR ESSE SERVIDOR. AUTONOMIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. READEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO AO ENTENDIMENTO FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, consoante o artigo 1.040, II, do CPC/15, retratar-se no entendimento adotado no acórdão sob o id. nº 5383043, adequando-o ao entendimento firmado no recurso extraordinário nº 887.671 (tema 847-RG), dando-se, com isso, provimento ao recurso de apelação interposto pelo recorrente, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 21 de agosto de 2023.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, referente ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA,
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

O acórdão recorrido, registrado sob o id. nº 5383043, negou provimento ao apelo, mantendo a sentença (id. 5383031) que determinou ao réu que disponibilizasse uma vez por semana um defensor público para atender a demanda dos jurisdicionados do Município de Inhangapi.

O Estado do Pará opôs embargos de declaração (id. 5383052) que foram rejeitados no acórdão de id. 5383057.

O Estado, então, interpôs recurso extraordinário (id. 5383058), arguindo, em suma, violação dos artigos 2º e 134, § 2º, da CF/88, tendo em vista a impossibilidade de designação de defensor para atuar na comarca de Inhangapi, pois se incorreria em violação ao princípio da separação dos poderes e da autonomia da Defensoria Pública.

O recurso extraordinário foi submetido à análise da Coordenadoria de R/ecursos Extraordinários e Especiais deste Tribunal, tendo a Presidente do Tribunal de Justiça, no id. 5769789, não admitido o recurso extraordinário.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs agravo para destrancar o recurso não admitido.

No id. 7049813, o Presidente do TJPA determinou o encaminhamento do feito ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.042, § 4º, do Código de Processo Civil.

Sendo submetido ao juízo de admissibilidade da Suprema Corte, oportunidade em que Sua Excelência o Ministro Luiz Fux determinou o retorno dos autos a este Tribunal para, conforme a situação do tema 847 da repercussão geral, adotar os procedimentos previstos nos incisos I a III do art. 1.030 do Código de

Processo Civil (ID. N.º 8585289).

Em cumprimento à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, a Vice-Presidência deste Tribunal, diante da pendência de julgamento do mérito da repercussão geral do tema 847 do STF, determinou o sobrestamento do feito, nos termos do artigo 1.030, III, do CPC.

O Estado do Pará interpôs petição (id.13513451), pleiteando a improcedência da demanda.

Posteriormente, o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas – Nugepnac – apresentou informação a respeito do trânsito em julgado da repercussão geral do RE nº 887.671 (tema 847), na data de 30/05/2023
.

No id. 14537067, a Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, em exercício, proferiu decisão no sentido de determinar que o acórdão recorrido fosse revisto por este colegiado a fim de ser adequado, nos termos do inciso II do art. 1.040 do CPC/15, ao entendimento firmado no julgamento do paradigmático RE nº 887.671(Tema 847).

Tendo em vista o relatado, apresento o processo para novo julgamento.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Consoante relatado, trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral (art. 1.040, II, do CPC/15), a fim de adequar o acórdão de id. nº 5383043, ao entendimento firmado no julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos autos do recurso extraordinário nº 887.671 (tema 847-RG),

No julgado paradigma aquele Sodalício reconheceu que “
ofende a autonomia administrativa das Defensorias Públicas decisão judicial que determine a lotação de defensor público em localidade desamparada, em desacordo com os critérios previamente definidos pela própria instituição, desde que observados os critérios do art. 98, caput e § 2º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT
”. Eis a ementa do julgado:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 847 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ACESSO À JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA ÀS PESSOAS NECESSITADAS. LIMITES À ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO QUANTO AO PREENCHIMENTO DE CARGO DE DEFENSOR PÚBLICO EM LOCALIDADES DESAMPARADAS. AUTONOMIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. I - O perfil constitucional da Defensoria Pública, conferido pelas Emendas Constitucionais 45/2004, 73/2013 e 80/2014, buscou incrementar sua capacidade de autogoverno, assegurando-lhe autonomia funcional e administrativa com o objetivo de concretizar o acesso à justiça. II – Em razão da autonomia da Defensoria Pública, a decisão sobre a lotação dos defensores públicos na prestação de assistência jurídica integral e gratuita às pessoas necessitadas deve ser tomada pelos órgãos de direção da entidade, a qual, necessariamente, observará critérios previamente definidos pela própria instituição, em atenção à efetiva demanda, cobertura populacional e hipossuficiência dos assistidos. III – Medidas normativas ou judiciais que suprimam a autonomia da Defensoria Pública implicarão ofensa constitucional (art. 134, § 2º). IV – Recurso a que se nega provimento. V – Fixação de tese: “
Ofende a autonomia administrativa das Defensorias Públicas decisão judicial que determine a lotação de defensor público em localidade desamparada, em desacordo com os critérios previamente definidos pela própria instituição, desde que observados os critérios do art. 98, caput, e § 2º dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT
”.

(RE 887671, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 08/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 04-05-2023

PUBLIC 05-05-2023)
(grifei)

Deste modo, a reforma do acórdão
sob o id. 5383043
é medida que se impõe. Consequentemente, imperioso é o provimento do apelo estatal para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

DISPOSITIVO.

Posto isso, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, é de ser reformado o entendimento adotado no acórdão sob o id. 5383043, razão pela qual, em acolhendo a orientação firmada no paradigma do RE 887671 (tema 847 da sistemática da repercussão geral), DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado do Pará para, reformando a sentença, julgar improcedente o pedido do recorrido.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 21 de agosto de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 28/08/2023